Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: agravo de instrumento. ação de conhecimento. tutela de urgência. requisitos. inexistência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos que autorizam o deferimento da medida antecipatória de urgência.
III. Razões de decidir
3. |O fundamento fático-jurídico exposto pelo agravante para subsidiar o pedido é a existência de vício oculto no veículo. Ocorre que a análise da questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, para o fim de investigar a causa de aparecimento do defeito após a sua aquisição.
4. O fato de o agravante afirmar que não dispõe de outro meio de transporte não é suficiente para que seja considerada situação de perigo, que reclame deferimento antecipado, além do que os eventuais prejuízos causados pela situação jurídica danosa poderão ser resolvidos em perdas e danos, sem prejuízo ao resultado útil do processo (art. 18, CDC).
5. Anote-se, por fim, que a alegação de vício do produto depende de demonstração em cognição exauriente, inexistente nesta sede recursal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. ́A análise da questão sobre a existência de vício oculto demanda requer dilação probatória sob o crivo do contraditório a fim de averiguar a causa de aparecimento do defeito do bem após a sua aquisição, de maneira que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18.